Tribunal: TJMT
Processo: 0044293-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044293-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDER LUCAS DE REZENDE - CPF: 872.879.001-49 (APELADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONSIGNATÁRIO – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte possa figurar no polo passivo da lide é indispensável que entre os litigantes exista, ou tenha havido, uma relação jurídica que,
in casu
, está demonstrada pela “Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em folha n.o 217708681”.

O Banco Recorrente não desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, II, do CPC), por meio de algum documento plausível, a aludida cessão de crédito.

Inconteste, portanto, a legitimidade passiva da instituição financeira Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0044293-27.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Indenização por Danos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Eder Lucas de Rezende
e declarou a nulidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros, no valor de R$ 375,60 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

Diante da sucumbência mínima da instituição financeira, condenou o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3.o do CPC.

Em suas razões recursais o Apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato objeto da lide foi cedido ao Banco Itaú Consignado S.A. no ano de 2015. Logo, não pode ser responsabilizado por ato supostamente ilegal cometido por outra instituição financeira.

Firme nesse argumento, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da ação de origem (art. 485, VI, CPC).

O Apelado, mesmo intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID. 138205206).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelado
Eder Lucas de Rezende
ajuizou
Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos
em face do Apelante
Banco BMG S.A.
, tendo em vista o contrato de empréstimo consignado n.o 217708681, no valor de R$ 7.456,90 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 172,38 (cento e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) cada.

Defendeu, em síntese, a ilegalidade da cobrança de juros compostos, comissão de permanência, tarifa de cadastro, tarifa de serviço de terceiros e tarifa de despesa de registro.

Pugnou pela revisão das cláusulas contratuais e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação no ID. 138205202 – Pág. 110/169 e Réplica no ID. 138205202 – Pág. 171/175.

Intimados para especificação de provas, o Apelado requereu o julgamento antecipado da lide e o Banco Apelante colacionou o contrato objeto da controvérsia.

O Juiz intimou as partes para manifestar sobre a possibilidade de agendamento de audiência para tentativa de autocomposição.

O Banco Apelante, em resposta, alegou que o Banco Itaú Consignado é o responsável pelo contrato, tendo em vista que houve cessão de crédito.

Destacou que não tem legitimidade passiva e requereu sua exclusão da lide.

Na sequência, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos, assim resumida:

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência, reviso o contrato firmado entre as partes, Contrato de Empréstimo de no 217708681, firmada entre as partes em 28/01/2011, constante de fls. 34/39 e determino que:

1. Mantenho os juros remuneratórios em 2,08% ao mês.

2. Mantenho a capitalização, na forma contratada.

3. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade.

4. Mantenho a cobrança da tarifa de registro de contrato, R$ 569,52 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), uma vez que cobrada por serviço efetivamente prestado.

5. Declaro a nulidade das cobranças da tarifa de serviços de terceiro, R$ 375,60 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

6. Mantenho as demais cláusulas do contrato. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

O
Banco BMG S.A.
interpôs este Recurso de Apelação em que busca a reforma da sentença, ao argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Como é cediço,
legitimidade ad causam
consiste no atributo jurídico conferido à alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa, portanto, para verificar se há legitimidade passiva é necessário antes ver o que será discutido em juízo.

Em outras palavras, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.

Pelo que se vê do cotejo probatório, ao ajuizar a ação em
21/09/2015
, o Apelado apresentou cópia da “Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em folha n.o 217708681”, no qual consta como “Consignatário” o Banco Apelante.

Ao apresentar contestação, em
29/10/2015
, o Banco Recorrente impugnou de forma pormenorizada todas as teses arguidas pelo Apelado na Exordial e, ainda, encartou aos autos a cópia do “Comprovante de Operação” referente ao contrato n.o 217708681, o comprovante da operação financeira denominada “TED” em que consta o nome do Recorrido como “Destinatário” e, também, o “Demonstrativo” de todos os pagamentos já realizados pelo consumidor.

Além disso, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Banco Apelante anexou, em
04/08/
2016
, a cópia do contrato.

Diante dessas constatações, não pairam dúvidas sobre o vínculo jurídico do Apelante com o Apelado.

E, ainda que assim não fosse, é duvidosa a cessão de crédito arguida pelo Recorrente, haja vista a ausência de prova nesse particular.

A simples afirmação do Apelante, com base no
print
de telas do sistema interno de informática, no sentido que o contrato discutido nestes autos foi cedido ao Banco Itaú no ano de 2015 é insuficiente para atestar a extinção do direito do Apelado em face do Recorrente.

Cabe salientar que era ônus do Recorrente comprovar (art. 373, II, do CPC), por meio de algum documento plausível, a aludida cessão de crédito, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO BMG QUE APARECE COMO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. TEORIA DA APARÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA. [...] quanto a alegação de cessão de crédito, não há não há nos autos prova contundente de que o contrato objeto da lide fora realmente cedido a outra instituição financeira e muito menos prova da notificação da parte recorrida sobre a cessão capaz de, em tese, fazer-se opor ao devedor.[...]
(TJCE. RI 0002952-21.2017.8.06.0031. Relator Flávio Luiz Peixoto Marques. Julgado em 26/05/2021. Publicado em 26/05/2021).

Diante desse panorama, é cristalina a legitimidade passiva do Banco Apelante.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a sentença vergastada.

Ao caso não se aplica o art. 85, § 1.o do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ, é vedada a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando a parte não houver sido condenada ao pagamento dos honorários advocatícios na Instância singular, como é o caso do Banco Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023